Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
I – Não obstante os consectários legais serem matéria de ordem pública, cujo conhecimento de ofício não importa reformatio in pejus, tal questão torna-se insuscetível de discussão quando alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.